Tribunal: TJES
Processo: 0005753-86.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005753-86.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS GRATZ e outros (16)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005753-86.2008.8.08.0024

RECORRENTES:
POSTO IATE LTDA, LEONARDO FERNANDO PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA
e
ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1199 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por POSTO IATE LTDA, LEONARDO FERNANDO PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA e ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema 1199). Os agravantes alegam a inaplicabilidade do precedente vinculante, sustentando a inexistência de dolo na conduta que resultou na condenação por improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 1199, do Excelso Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à exigência de comprovação do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravo Interno não é meio adequado para reabrir a discussão sobre o mérito do Acórdão recorrido, destinando-se exclusivamente à impugnação da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial. A decisão agravada está em conformidade com o Tema 1199, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que exige a comprovação do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa. O acórdão recorrido expressamente consignou que a alegação de ausência de dolo ou má-fé não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, o que afasta a alegação de erro na aplicação do precedente vinculante. A revisão do reconhecimento do dolo demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do Recurso Especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Os agravantes não demonstraram distinção relevante entre o caso concreto e o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, requisito essencial para afastar a aplicação do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito do Acórdão recorrido, devendo se limitar à impugnação da decisão de inadmissão do Recurso Especial. A tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 do exige que o juízo de origem analise o elemento subjetivo dolo, o que foi observado no caso, não sendo possível sua rediscussão em sede de Recurso Especial quando amparada no conjunto fático-probatório dos autos. A revisão do elemento subjetivo dolo em sede de Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, "b"; Lei 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022; STJ, Súmula 7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005753-86.2008.8.08.0024

RECORRENTES:

POSTO IATE LTDA, LEONARDO FERNANDO PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA
e
ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

Conforme relatado,
POSTO IATE LTDA, LEONARDO FERNANDO PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA
e
ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(fls. 3852/3877), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra
DECISÃO
(fls. 3839/3841) que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(fls. 3525/3553) manejado pelos Recorrentes em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com arrimo no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 843.989 (Tema 1199).

Irresignados, sustentam, em síntese, a não aplicação do precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o fundamento de que
“não restou comprovado o DOLO na conduta dos agravantes, razão pela qual, não há que se falar em ato de improbidade administrativa”.

Na espécie
,
cumpre salientar que nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (fls. 13839/3841),
ipsis litteris
:

POSTO IATE LTDA, LEONARDO FERNANDO PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA e ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA interpuseram RECURSO ESPECIAL (fls. 3.525/3.553), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (fls. 3.173/3.258) proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, cujo decisum conferiu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reduzir o quantum arbitrado à título de danos morais coletivos de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para o valor de R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais), modificando, assim, parcialmente a SENTENÇA exarada pelo Juízo da 3ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada em face de JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSÉ ALVES NETO, NASSER YOUSSEF NASR, MARKBEL - REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA, MARIETA BELUCIO BACKER, POSTO IATE LTDA, LEONARDO FERNANDO PIZZARIA BAZILIO DE SOUZA, ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA, POSTO JERUSALÉM LTDA, VANDERLEI VIEIRA, POSTO MORGADO LTDA, JOSMAR CARVALHO MACHADO, AUTO POSTO LIDER LTDA, HERMES MARQUES DE OLIVEIRA, POSTO JARDIM AMÉRICA DO GÁS LTDA e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, julgou procedente ação, com fulcro no inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992, condenando o POSTO IATE LTDA e os seus sócios LEONARDO FERNANDO PIZZARIA BAZILIO DE SOUZA e ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA na restituição do valor de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), corrigido a partir de junho de 1999 com juros e atualização monetária, bem como no pagamento da multa no valor de R$39.000,00 (trinta e oito mil reais), correspondente ao dobro do valor depositado em sua conta indevidamente, determinando ainda a proibição de contratar com o Poder Público, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - DESERÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - NÃO OCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA -AD CAUSAM- - COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS MEDIANTE A SIMULAÇÃO DA CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (CPC, art. 511), salvo em caso de dispensa (CPC, art. 511, § 1º) ou de atendimento da intimação para complementação de valor inicialmente insuficiente (CPC, art. 511, § 2º).

2. O pedido de assistência judiciária gratuita, embora possa ser formulado no curso da demanda, deverá ser requerido em petição avulsa, que será processada em apenso aos autos principais, consoante o disposto no art. 6º, da Lei nº 1060⁄1950, aplicável à época da interposição dos recursos. A inobservância dessa formalidade caracteriza erro grosseiro e resulta na deserção do recurso, tendo em vista que o benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 96, I, -a-, da Constituição Federal, proclama o entendimento de que os Tribunais de Justiça estão autorizados a alterar a competência de seus órgãos jurisdicionais e administrativos, bem como que a redistribuição de processos nestes casos não ofende os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição.

4. A redistribuição das ações civis por ato de improbidade administrativa para a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória não implica em violação dos princípios do juiz natural ou da perpetuação da jurisdição, pois medida adotada em razão das determinações contidas nas Resoluções nº 005/2012 e 008/2012.

5. A prescrição, tratando-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, atinge apenas a pretensão de aplicação das sanções disciplinares previstas na Lei nº 8.429/1992, uma vez que a pretensão de ressarcimento de danos ao erário é imprescritível.

6. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para aplicação das sanções disciplinares é a data da ciência inequívoca do ato pelo titular do direito de ação.

7. Considerando que o Ministério Público Estadual tomou ciência inequívoca do ato em 22/11/2004 e que a ação foi ajuizada em 30/01/2008, não há que se falar em prescrição.

8. Em conformidade com a teoria da asserção a legitimidade passiva ad causam há que ser procedida à vista das causas de pedir deduzidas na inicial, às quais, para este fim, o juiz abstratamente atribuirá veracidade. A afirmação do apelante José Carlos Gratz de que as assinaturas apostas nos cheques descritos na inicial como sendo suas, são falsas, é questão atinente ao mérito da demanda e, portanto, ao ensejo do julgamento do mérito deverá ser analisada, não implicando, por conseguinte, no reconhecimento de sua ilegitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial.

9. Os elementos contidos nos autos comprovam a prática pelos apelados dos atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 9, I, art. 10, I e 11, -caput-, da Lei nº 8.429/1992, consistentes no desvio de verbas do Poder Legislativo Estadual mediante a simulação da concessão de subvenções sociais a diversas associações sem fins lucrativos, sob o pretexto de patrocinar eventos culturais e esportivos por elas promovidos, mas que, na verdade, foram utilizadas pelos apelados em benefício próprio ou de terceiros, em prejuízo do patrimônio público.

10. O relatório produzido pela Receita Federal, que serviu de base para as apurações realizadas pelo Ministério Público Estadual, não constitui prova obtida por meio ilícito, pois foi encaminhado ao Ministério Público pelos Auditores da Receita Federal no cumprimento de um dever de ofício, ante a constatação, em tese, da prática de atos ilícitos, na forma como prevê o art. 116, VI, da Lei nº 8.112/1990.

11. O julgamento da ação não se baseia apenas no relatório encaminhado pela Receita Federal, mas também em apurações realizadas pelo próprio Ministério Público no inquérito civil e nas provas produzidas após o ajuizamento da ação, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

12. As sanções disciplinares aplicadas na sentença estão em conformidade com o disposto no art. 12, da Lei nº 8.429/1992, e foram fixadas de forma proporcional ao dano causado, bem como ao proveito obtido pelos apelantes e a reprovabilidade de suas condutas.

13. Conforme o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de indenização por danos morais em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

14. É fato público e notório que os atos praticados pelos requeridos fizeram com que o Estado do Espírito Santo fosse exposto de forma negativa nos noticiários de diversos veículos de comunicação de massa, de abrangência nacional, maculando a imagem e a credibilidade do Poder Público Estadual não só perante a sociedade espírito-santense, como em todo o País, o que comprova a ocorrência do dano moral.

15. A apuração do valor da indenização, deverá ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, a gravidade do dano e a capacidade econômica dos requeridos.

16. Por desproporcionalidade com o dano causado revela-se excessivo o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixado na sentença, o qual fica reduzido reduzido para o valor de R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais), que corresponde ao prejuízo patrimonial causado aos cofres públicos.

17. Recursos interpostos por Vanderlei Vieira, Posto Jerusalém Ltda. e José Alves Neto não conhecidos.

18. Recursos interpostos por Posto Morgado Ltda. Epp, Posto Jardim América Do Gás Ltda., Posto Iate Ltda., Nasser Youssef Nasr, Markbel Revendedora De Petróleo Ltda., Marieta Belucio Backer, Marcos Antônio Oliveira, Leonardo Fernando Pizzaia Bazílio De Souza, Anderson Emanuel Pizzaia Bazílio De Souza, Josmar Carvalho Machado, Andre Luiz Cruz Nogueira E José Carlos Gratz, parcialmente providos.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005753-86.2008.8.08.0024, Relator Designado: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: 20/06/2016)

Opostos Embargos de Declaração, foram mantidas as conclusões assentadas (fls. 3.516/3.523).

Irresignado, os Recorrentes aduziram dissídio jurisprudencial entre os julgados oriundo do Egrégio Tribunal Superior de Justiça, e ofensa aos artigos 23 § 5º, 8º, 9º, 10º e 11 da Lei 8.429/92, sustentando, em síntese: I) que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, tendo em vista o lapso temporal superior a 4 anos entre a data do ajuizamento da demanda (30/01/2008) e a data da prolação da sentença (09/11/2012) e II) a ausência de demonstração do elemento subjetivo “dolo”, requisito exigido pelas inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, cujo regime deve se aplicar às ações de improbidade administrativa em curso, nos termos do que restou decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1199 (ARE 843.989).

Devidamente intimado, o Recorrido deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de fl. 3.686.

Inicialmente, os Recorrentes alegam violação ao artigo 23 § 5º e 6º da Lei 8.429/92, pois o v. acórdão teria deixado de se pronunciar, de ofício, sobre a prescrição intercorrente supostamente incidente no caso concreto, “tendo em vista o lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do ajuizamento da demanda, ocorrido em 30/01/2008 e a data da publicação da sentença, ocorria em 09/11/2012”

No aspecto, cumpre mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema nº 1199), em caráter de Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Com efeito, inviável o acolhimento da pretensão recursal de reconhecimento da prescrição intercorrente entre a data do ajuizamento da ação (30/01/2008) e a publicação da sentença (09/11/2012), por expressa determinação do Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o Apelo Nobre não merece trânsito, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, no que pertine à alegação de violação aos artigos 9º, 10º e 11, da Lei de Improbidade Administrativa e divergência jurisprudencial com julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os Recorrentes aduziram, em síntese, que “por força de expressa previsão legal contida no art. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, para tipificação de ato de improbidade é imprescindível a comprovação da responsabilidade subjetiva, por conseguinte, a demonstração do elemento subjetivo dolo, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual o v. acórdão viola frontalmente o disposto nos mencionados dispositivos legais” e que “em nítida divergência jurisprudencial, a Corte Regional olvidou que para configuração do ato de improbidade administrativa mister se faz a demonstração inequívoca do elemento subjetivo dolo do agente”

Na espécie, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Julgador expressamente consignou que “A alegada falta de conhecimento ou ausência de dolo ou má-fé não se sustenta frente à prova dos autos”, concluindo ainda que “no que tange aos postos de gasolina e seus sócios a prova produzida não dá suporte à alegada licitude das operações comerciais que teriam dado ensejo à emissão dos cheques descritos nos autos”.

Noutro giro, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto do julgamento do ARE 843.989 (Tema nº 1199), em caráter de Repercussão Geral, firmou, no ponto que interessa a este Apelo Nobre, tese no sentido de que “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Destarte, é forçoso reconhecer a consonância do Acórdão objurgado com as alterações legislativas perpetradas pela Lei 14.230/2021 e com o próprio Tema Nº 1199, na medida em que reconheceu que as condutas dos Recorrentes que culminaram no dano ao erário decorrente do recebimento de verbas públicas em suas contas por meio de cheques oriundos da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, emitidos em nome das mais diversas associações, o seriam dolosas e, portanto, enquadram-se aos artigos 9º, 10º e 11, da Lei de Improbidade Administrativa.

Em sendo assim, no que pertine à alegada ofensa aos artigos 9º, 10º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu pela existência de dolo na conduta das Recorrentes, estando, pois, em plena consonância com o precedente vinculante.

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, pois “o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)” (STJ, EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Por derradeiro, a despeito de também embasar o manejo recursal na alínea “c” do permissivo constitucional, os Recorrentes deixaram de indicar paradigma que tenha partido de situação fático-jurídica idêntica e adotado conclusão discrepante, mormente diante da análise do elemento dolo pelo Órgão Julgador, conforme exigem expressamente o artigo 1.029, §1º, do Código de Processo Civil e o artigo 255, §1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisito indispensável para a recepção do Apelo Nobre com base na mencionada alínea

Isto posto, no que pertine aos artigos 23, 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, e quanto à interposição do Recurso Especial com fundamento no artigo 105, III, alínea “c”, com fulcro no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

Vitória, 06 de setembro de 2024.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

No caso, rememoro que os Agravantes sustentam que o Recurso Especial interposto não encontraria óbice no precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.199)
, notadamente diante da ausência de comprovação do elemento subjetivo “dolo” na conduta dos Agravantes.

Por sua vez,

ao enfrentar a questão o Órgão Fracionário concluiu que
“A alegada falta de conhecimento ou ausência de dolo ou má-fé não se sustenta frente à prova dos autos”
, concluindo ainda que “
no que tange aos postos de gasolina e seus sócios a prova produzida não dá suporte à alegada licitude das operações comerciais que teriam dado ensejo à emissão dos cheques descritos nos autos”.

Em sendo essa a conclusão firmada pela Egrégia Primeira Câmara Cível, soberana na análise do conjunto fático-probatório, cuja alteração na presente via se mostra inviável a sob óbice da
Súmula n° 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
ressai inequívoca a subsunção do que fora decidido ao aludido Tema nº 1.199, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,

submetido à sistemática de Repercussão Geral, notadamente diante da aferição do dolo pelo Órgão Fracionário.

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao prefalado Tema de Repercussão Geral, ônus do qual os Agravantes não se desincumbiram.

Isso posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Declaro minha suspeição, nos termos do art. 145, §1º, do CPC.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

SESSÃO:
21ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 17/11/2025, às 12:00

VOTO: Declaro minha suspeição, nos termos do art. 145, §1º, do CPC.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Declaro minha suspeição, na forma do art. 145, §1º, do CPC.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

A
verbo minha suspeição para atuar no feito, na forma do art. 1
4
5, §
1º
, do CPC
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO